Tribunal: TJPA
Processo: 0824016-34.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824016-34.2022.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAIKE CARDOSO DE LIMA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. REAVALIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS A FIM DE QUE O APELADO SEJA CONDENADO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES COLHIDOS EM JUÍZO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o réu pela prática do crime do
art. 155, §4º, II c/c art. 14, II, do CP,
objetivando a sua condenação em virtude da existência de
provas suficientes nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos probatórios suficientes para a condenação do apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial e prova oral colhida durante a instrução criminal. Alto valor probante da palavra da vítima nos crimes patrimoniais. Prescindibilidade de exame pericial para o reconhecimento da qualificadora da escalada quando inexistem vestígios e o conjunto probatório demonstra cabalmente a sua ocorrência, como
in casu
. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ e deste TJ/PA.

4.
Pena-base arbitrada no mínimo legal, isto é,
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual foi reduzida em virtude da causa de diminuição da tentativa na fração máxima de 2/3 (dois terços), ficando a sanção definitiva em 08 (oito) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

5.
Fixado o regime aberto
à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP e determinada, ainda, nos termos do art. 44, §2º, do CP, a
substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso ministerial provido, para condenar-se Maike Cardoso de Lima pela prática do crime
previsto no
art.
155, §4º, II c/c art. 14, II, do CP

à pena de
08 (oito) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa
,
substituindo-se a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo juízo da execução.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao recurso ministerial,
para condenar-se Maike Cardoso de Lima pela prática do crime
previsto no
art.
155, §4º, II c/c art. 14, II, do CP

à pena de
08 (oito) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa
,
substituindo-se a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo juízo da execução, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (ID – 27087167), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 4
ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (ID – 27087164), que absolveu MAIKE CARDOSO DE LIMA da prática delitiva prevista no
art. 155, §4º, inciso II c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, alega a existência de provas suficientes nos autos da prática do referido crime pelo apelado, pelo que requer a sua condenação.

Em contrarrazões (ID – 27087171), a defesa pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo ministerial.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID – 29632767), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 27087124) o que segue:

“(...)

Narra a peça informativa, que no dia 09 de Novembro de 2022, por volta das 03:20 Horas, na Travessa WE-08-B, próximo ao Nº 201, Conjunto Cidade Nova IX, Bairro Cidade Nova, neste Município de Ananindeua/PA, o ora Denunciado, acima qualificado, foi preso em flagrante delito após tentar furtar a residência das vítimas Diego Yuri da Cunha Borges e André Luis de Araujo Costa Folha.

De acordo com o Inquérito Policial, na data, hora e local supramencionadas, o Denunciado estava em cima do muro, entre as residências das vítimas, destelhando um dos imóveis para entrar e furtar objetos, mas quando estava se preparando para entrar na casa, a vítima escutou barulho, sendo interrompido o intento na tentativa de subtrair algo, momento em que a vítima Diego Borges tinha visto o Denunciando andando em cima do telhado da residência da vítima André Luis Folha, momento em que esta vítima escutou barulhos e começou a gritar: “Pega Ladrão”, assim, o Denunciado correu para a rua e se escondeu debaixo de um veículo, saindo somente após a chegada da Polícia Militar, sem conseguir furtar nenhum objeto, com isso, o ora Denunciado foi conduzido à Seccional Urbana da Cidade Nova para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Com tal conduta, incorreu o denunciado nas sanções punitivas do 155, § 4º, Inciso II c/c Artigo 14, Inciso II, ambos do Código Penal (...).”

O acusado, ora apelado, foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 155, §4º, II c/c art. 14, II, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença absolutória (ID – 27087164), tendo sido interposto o presente recurso pelo
dominus litis
, com o fito
de buscar a condenação do recorrido, sob a alegação da existência de provas suficientes nos autos da prática do aludido crime, no que lhe assiste razão, senão vejamos:

Inicialmente, destaca-se que o
art. 155, do Código de Processo Penal
[1]
, traz consigo o
princípio do livre convencimento motivado
, impondo ao magistrado o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Como é cediço, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

In casu
, a
materialidade do fato
e a
autoria delitiva
restaram comprovadas nos autos pelo auto de prisão em flagrante (ID – 27087099), boletim de ocorrência policial (ID – 27087118) e pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, a vítima ANDRÉ LUIS DE ARAÚJO COSTA FOLHA relatou que, no dia do fato, era por volta de 03h00m, quando escutou um barulho muito forte de alguém andando no telhado e depois dessa pessoa caindo, sendo que ao se aproximar da janela escutou o vizinho e outras pessoas gritando “ladrão”. Disse, ainda, que, vídeos da câmera de vigilância flagraram o indivíduo correndo e caindo, foi então que seguraram ele até a chegada dos policiais, bem como que, em conversa com o vizinho, o mesmo lhe disse que o réu já tinha passado pela casa dele e que puxou a perna dele ou bateu nele como uma perna manca, o que fez ele fugir correndo por cima das casas e quebrando tudo.

Tal relato foi corroborado pelos depoimentos judiciais das testemunhas EDERSON COUTINHO DE SOUSA, ELCIO GONÇALVES MAGALHÃES e RENAN HENRIQUE SANTOS DE JESUS, todos policiais militares, os quais, dentre outras coisas, declararam ter atendido a ocorrência acerca de uma tentativa de furto a casas por parte do apelado, o qual teria pulado muros e invadidos algumas delas, inclusive pelo telhado, de acordo com informações colhidas no local.

Em seu interrogatório judicial, o recorrido negou a conduta delituosa a ele imputada, afirmando que, no dia do ocorrido, estava apenas fugindo da polícia, já que pessoas estavam o acusando de tentar roubá-las.

Não obstante, como visto, a tentativa de furto qualificado por escalada restou confirmada pelos depoimentos judiciais do ofendido e das testemunhas, congruentes e harmônicos, evidenciando que o réu pulou o muro de diversas residências e chegou a tentar invadir algumas delas pelo telhado.

Ressalte-se, ainda, que, em sede de
delitos patrimoniais
, a
palavra da vítima
é de
fundamental importância
quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), bem como que é
prescindível exame pericial para o reconhecimento da qualificadora do art. 155, §4º, II, do CP quando inexistem vestígios e o conjunto probatório demonstra cabalmente a sua ocorrência
, como se deu na hipótese.

É a jurisprudência pacífica, mormente do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégia Corte,
in verbis
:

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO
. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR ELEVADO DA RES FURTIVA.
QUALIFICADORA DE ESCALADA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. QUALIFICADORA QUE FOI COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
. ADMISSIBILIDADE. VALORAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES DO RÉU QUANDO NÃO ULTRAPASSADO O PRAZO DE 10 ANOS ENTRE A EXTINÇÃO DA PENA E A PRÁTICA DO NOVO DELITO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

5. O Tribunal de origem concluiu que o recorrente não preenche os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, devido ao valor elevado da res furtiva e aos antecedentes criminais, em consonância com a jurisprudência do STJ.

6.
A qualificadora de escalada foi mantida com base em prova testemunhal robusta, conforme entendimento jurisprudencial que admite a dispensa de exame pericial em casos excepcionais
.

7. A valoração de maus antecedentes foi considerada adequada, pois a condenação anterior não ultrapassou o prazo de 10 anos entre a extinção da pena e a prática do novo delito, conforme jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo

8. Recurso improvido.”
(STJ, REsp 2.078.897 / SC, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 18/02/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA
E CONFISSÃO DO RÉU. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. BENS COM TOMBAMENTO PÚBLICO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de perícia não invalida a qualificadora da escalada, quando de forma excepcional for suprida por prova testemunhal idônea
e pela confissão do réu.

4.
Testemunha ocular confirmou que o réu pulou o muro da escola para furtar os ventiladores,
corroborando a confissão do apelante.

5. O crime de receptação qualificada está comprovado, pois os bens furtados ainda possuíam tombamento público, evidenciando a ciência da ré sobre sua origem ilícita. A divisão de tarefas entre os acusados indica o dolo na receptação, afastando a tese de desconhecimento da origem criminosa dos bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido. (...)”
(TJ/PA, 0800621-68.2022.8.14.0020, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 24/02/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO. ESCALADA
. REPOUSO NOTURNO. JUSTIÇA GRATUITA. QUALIFICADORA COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL. CAUSA DE AUMENTO INAPLICÁVEL EM CASO DE QUALIFICADORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para analisar o pedido de justiça gratuita é do Juízo da Execução Penal, sendo matéria estranha à apelação criminal.

A ausência de laudo pericial não inviabiliza o reconhecimento da qualificadora de escalada quando há prova testemunhal robusta e coerente que demonstre a prática do fato, conforme entendimento pacificado no STJ e nesta Corte
.

A causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do CP, relativa ao repouso noturno, não incide nos casos de furto qualificado, conforme tese firmada em recurso especial repetitivo (Tema 1.087/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.”
(TJ/RN, 0800472-70.2025.8.20.5300, Câmara Criminal, Rel. Des. Glauber Antonio Nunes Rego, j. 07/07/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de Decidir

3. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e depoimentos testemunhais.

4.
A qualificadora de escalada foi confirmada por depoimentos de policiais, dispensando a necessidade de laudo pericial, conforme jurisprudência
.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido. (...)”
(TJ/SP, 1500471-10.2024.8.26.0548, 14ª Câmara de Direito Criminal, Rel.ª Des.ª Fátima Gomes, j. 22/12/2024) (grifo nosso)

Logo,
dando provimento ao recurso ministerial, reformo a sentença vergastada e
condeno
MAIKE CARDOSO DE LIMA pela prática do crime do
art. 155, §4º, II c/c art. 14, II, do CP

e
passo a dosar a pena que lhe cabe:

Na primeira fase da dosimetria penal, não se verifica quaisquer das
circunstâncias judiciais do art. 59, do CP como desfavorável ao apelado, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa do cálculo da pena, não se verificam circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira e última fase, reduzo a reprimenda na fração máxima de 2/3 (dois terços) em virtude da causa de diminuição referente à tentativa, ficando a
pena definitiva
do recorrido em
08 (oito) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Fixo o
regime aberto
para o início do cumprimento da reprimenda, à luz do art. art. 33, §2º,
c
, do CP e, tendo em vista que o crime em comento não foi praticado com violência ou grave ameaça, que o réu não é reincidente em delito doloso e que não houve valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais,
substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
, nos termos do
art. 44, §2º, do CP
, a ser fixada pelo juízo da execução.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso ministerial
,
para condenar Maike Cardoso de Lima pela prática do crime
previsto no
art.
155, §4º, II c/c art. 14, II, do CP

à pena de
08 (oito) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa
,
substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo juízo da execução.

É como voto.

[1]

Art. 155
.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Belém, 01/10/2025